Tribunal: STF
Processo: RE 107339
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
- FGTS. ESTABILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE O EMPREGADOR, 'SPONTE SUA', EDITA NORMA INTERNA
CONDICIONANDO A DEMISSAO DO EMPREGADO OPTANTE PELO FGTS A APURAÇÃO
DE FALTA GRAVE.
NÃO HÁ AFRONTA AO ART. 165-XIII DA CONSTITUIÇÃO NO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE DESAUTORIZA, EM TAIS
CIRCUNSTANCIAS, A DISPENSA DISCRICIONARIA.